Tribunal: TJDFT
Processo: 0713671-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0713671-82.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LIZ LIMA DO NASCIMENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Maria Liz Lima do Nascimento contra decisão proferida em ação de conhecimento ajuizada em desfavor do Distrito Federal e do IPREV/DF - Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal, em que o d. juízo a quo indeferiu a tutela antecipada voltada à suspensão dos descontos relativos ao Imposto de Renda e Contribuição Previdenciária. Segundo o entendimento do magistrado, os documentos que instruem a inicial não demonstram que a autora, ora agravante, é portadora de cardiopatia grave, tampouco prévio requerimento administrativo. Ademais, o deferimento da liminar em desfavor da Fazenda Pública encontraria óbice no que dispõe o art. 7o, §2o, da Lei 12.016/09 e o art. 1o, § 3o, da Lei 8.437/92 (ID 16319881). Em suas razões recursais, sustenta a agravante, em suma, que a dependência de marcapasso cardíaco definitivo consubstancia cardiopatia grave, a ensejar a isenção do Imposto de Renda sobre seus proventos de aposentadoria, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Acrescenta possuir quadro de HAS - Hipertensão Arterial Sistêmica, doença que inegavelmente limita suas funções cardíacas e causa outras moléstias. Aduz que a medida liminar encontra amparo no inciso V do art. 151 do CTN, incluído pela Lei Complementar n° 104, de 2001. Assevera que, para os portadores de doença incapacitante, somente haverá incidência da Contribuição Previdenciária sobre os valores que excederem o dobro do teto do Regime Geral da Previdência Social (art. 54, III c/c art. 61 da Lei Complementar Distrital n° 769/08), hoje fixado em R$6.101,06, ou seja, quando ultrapassar o valor de R$12.202,12, não sendo esta a sua situação. Colaciona julgados que reputa favoráveis à tese recursal e assevera que o perigo de dano é manifesto, pois tais valores poderiam ser direcionados para a compra de remédios. Requer, em sede de antecipação da tutela recursal, a suspensão da exigibilidade dos tributos em questão, de modo que não incidam sobre seus proventos de aposentadoria retenções mensais a título de Imposto de Renda e Contribuição Previdenciária. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada. Preparo efetivado (ID 16319879). Decido. O artigo 1.019, I, do CPC preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. De início, cumpre destacar que a falta de requerimento administrativo não constitui obstáculo para o ajuizamento da ação, tendo em vista o disposto no artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal. Ademais, em consulta aos autos de origem, observa-se que a parte agravada apresentou contestação defendendo a improcedência dos pedidos, de sorte que a exigência de prévio requerimento administrativo revela-se inútil. Veja-se: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DISTRITO FEDERAL. IPREV. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. REJEITADA. FALTA DO INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. REJEITADA. MÉRITO. PENSÃO. MORTE. SERVIDOR. MENOR SOB GUARDA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PREVALÊNCIA DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DIREITO RECONHECIDO. CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO. DEZOITO ANOS DE IDADE. ART. 2o DO ECA. PAGAMENTO RETROATIVO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Sendo o juiz é o destinatário da prova (art. 371 do CPC), quando constatar que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação de sua convicção, pode indeferir as provas reputadas impertinentes e conhecer diretamente do pedido e proferir sentença, sem que essa providência caracterize cerceamento de defesa. Inteligência do artigo 355, I, do CPC. Preliminar rejeitada. 2. O interesse de agir tem sido comumente identificado pelos elementos da necessidade, utilidade e adequação. Ou seja, a parte litigante deve demonstrar a necessidade concreta de obter o provimento jurisdicional, apto a lhe trazer um resultado útil do ponto de vista prático, além do que deve haver adequação do procedimento escolhido à situação deduzida. 2.1. Demonstrada a necessidade do provimento jurisdicional, bem como a resistência por parte dos requeridos, resta presente o interesse de agir. Preliminar Rejeitada. 3. Segundo o entendimento do Eg. STF: A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. RE 631240, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014. (...) 7. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas. No mérito, parcialmente provido. Sentença reformada. (Acórdão 1137290, 07009392020178070018, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/11/2018, publicado no DJE: 27/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Nada obstante, quanto às vedações descritas no art. 7o, § 2o, da Lei 12.016/09 e art. 1o, § 3o, da Lei 8.437/92, a decisão revela-se acertada, porquanto a suspensão dos descontos oriundos de Imposto de Renda implica vantagem remuneratória, obstando, por conseguinte, a concessão de tutela provisória em desfavor da Fazenda Pública. Nesse sentido, destaca-se precedente recente da 1a Turma Cível em caso análogo: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ANGULARIDADE PASSIVA. DISTRITO FEDERAL (FAZENDA PÚBLICA). PRETENSÃO DERIVADA DE SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. OBJETO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS PROVENIENTES DO IMPOSTO DE RENDA INCIDENTE SOBRE OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DOENÇA GRAVE ESPECIFICA EM LEI. CONTROVÉRSIA. APURAÇÃO DA SUBSISTÊNCIA DE DOENÇA ESPECIFICADA EM LEI. CONTRADITÓRIO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. OBSERVÂNCIA. COMINAÇÃO DE OBRIGAÇÃO À ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÃO DE ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. TUTELA PROVISÓRIA. CONCESSÃO. VANTAGENS PECUNIÁRIAS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE LEGAL. RISCO DE DANO OU PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. DIREITO. PLAUSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA. DANO REVERSO PATENTE. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A liberação de recursos, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios são medidas impassíveis de serem concedidas em sede de antecipação de tutela, pois encontram obstáculo na legislação específica que regula a concessão das tutelas provisórias contra a Fazenda Pública, que as sujeita à condição de somente serão passíveis de efetivação após o trânsito em julgado da sentença que as concede como forma de ser privilegiado o interesse público coadunado com a segurança na gestão dos recursos públicos (Lei no 9.494/97, arts. 1o e 2o-B). 2. Do tratamento dispensado à concessão das tutelas provisórias em face da Fazenda Pública afere-se que, implicando a suspensão imediata dos decotes avindos do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria concessão de vantagens remuneratórias, porquanto enseja abdicação de receita tributária, com o correlato reflexo no erário, inviável sua concessão em sede de antecipação de tutela sob o formato de tutela provisória de urgência, inclusive porque ausente o risco de a não concessão da medida irradiar ao servidor dano irreparável ou de improvável reparação e patente o risco de dano reverso aos cofres públicos ante as implicações que irradia. 3. Consoante se infere da literalidade do artigo 7o, § 2o, da Lei do Mandado de Segurança - Lei no 12.016/09, que se aplica às tutelas provisórias demandadas em sede de ação de conhecimento, por força do disposto no artigo 1o, § 3o, da Lei no 8.437/92, é obstada a concessão de liminar que implique reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens de qualquer natureza, por implicar concessão de vantagem remuneratória e aumento de despesa pública em caráter liminar. 4. Sobejando controversa matéria de fato, pois demandada a demonstração de existência de moléstia incapacitante como pressuposto para isenção tributária sobre os proventos de aposentadoria da servidora, deixando carente de plausibilidade e certeza o direito vindicado, a par dos óbices instrumentais e da inexistência de risco da negativa da medida advir dano irreparável ou de difícil reparação, porquanto eventuais diferenças lhe serão asseguradas, e de a prestação provisória encerrar o esgotamento do objeto da pretensão, os pressupostos inerentes à concessão da tutela provisória restam afastados, tornando inviável sua concessão (CPC, arts. 300 e 301). 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1239239, 07253536820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no PJe: 9/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Não bastasse, a matéria de fato demanda instrução probatória, consoante assentado pelo magistrado a quo.. Nos termos da Lei n° 7.713/88, concede-se isenção do Imposto de Renda em favor das pessoas acometidas dos males descritos no inciso XIV do artigo 6°, dentre os quais cardiopatia grave. Ocorre que o relatório médico trazido pela agravante não atesta quadro de cardiopatia grave, mas, sim, de Hipertensão Arterial Sistêmica, doença esta não descrita no rol legal, oportunidade em que o profissional recomendou à agravante, em razão da utilização de marcapasso, que evitasse esforço maior do que 5kg, bem como movimentos circulares repetitivos com o membro superior direito. Nada mais (ID 60308330 dos autos de origem). Imperioso registrar, ainda, que a comprovação da moléstia deve ser atestada por perícia médica oficial. É o que determina a Lei n° 9.250/95, in verbis: "Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. § 1o O serviço médico oficial fixará o prazo de validade do laudo pericial, no caso de moléstias passíveis de controle. (grifo nosso) Acerca do tema, destacam-se os seguintes julgados desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA DE URGENCIA. SERVIDORA PÚBLICA. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA DECORRENTE DE HEPATOPATIA GRAVE. ART. 6o, XIV DA LEI 7.713/1988. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU AO RESULTADO UTIL DO PROCESSO NÃO DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC/2015. 2. Na situação posta, o pedido de suspensão liminar da retenção na fonte do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria da servidora distrital é inviável, pois a demonstração da existência de patologia constante no rol constante no inciso XIV do art. 6o da Lei 7.713/1988 demanda dilação probatória mediante prova pericial, não ficando demonstrada pela recorrente, ainda, a existência de qualquer dano ou mesmo risco ao resultado útil do processo que respalde o deferimento desta medida antecipatória. 3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. (Acórdão 1135439, 07063185920188070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/11/2018, publicado no DJE: 22/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. NEOPLASIA MALIGNA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Para a concessão da isenção de imposto de renda baseada em neoplasia maligna exige-se que a enfermidade seja atestada por perícia médica oficial, nos termos do art. 30 da Lei no 9.250/95. 2. É incabível a suspensão liminar dos descontos a título de imposto de renda retido na fonte ante a presunção de veracidade da perícia médica oficial, que atestou a inexistência de doença especificada na Lei no 7.713/88 para o fim de concessão da isenção legal. 3. Mesmo que se admita que o Magistrado não esteja vinculado ao laudo médico oficial, a existência ou não da enfermidade depende de instrução probatória na ação principal. 4. O julgamento do mérito do agravo de instrumento prejudica a apreciação do agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1031411, 07048283620178070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2017, publicado no PJe: 17/7/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de maio de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora